Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-19.2024.8.11.0019
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000316-19.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[G. P. HOLDING PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 51.734.450/0001-49 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. ARBITRAMENTO PELO FISCO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito tributário, visando desconstituir o valor do ITBI cobrado pelo ente municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal arbitrado pela administração municipal como base de cálculo do ITBI.

III. Razões de decidir

3.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional.

4. Se não há elementos que infirmem a conclusão do Fisco de que o imóvel foi alienado por valor significativamente abaixo dos parâmetros de mercado, tampouco há comprovação de excesso no valor atribuído no procedimento administrativo, mantém-se hígida a base de cálculo do ITBI atribuída pelo Fisco.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, podendo o Fisco, mediante regular processo administrativo nos termos do art. 148 do CTN, arbitrar valor diverso do declarado pelo contribuinte quando este não corresponder às condições normais de mercado".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 116, parágrafo único, 148; CPC, art. 374, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria,

Primeira Seção, j. 24.2.2022, TJMT, N.U 1032655-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
G. P. HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1000316-19.2024.8.11.0019 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
o ente público não logrou êxito em comprovar que o valor venal do bem é superior ao na escritura pública, apenas se valeu de critério pré-determinado na legislação municipal
”.

Argumenta que “
embora o município alegue que cabível a identificação de valor de mercado diverso daquele declarado pelo contribuinte, é necessária a instauração de procedimento administrativo, nos termos do artigo 148 do CTN, com apuração da base de cálculo do imóvel em questão, o que não há nos autos, somente o valor venal da tabela existente na lei municipal no 278/2009, ao qual dispõe sobre o Código Tributário do Município de Porto dos Gaúchos/MT
”.

Defende que “
o art. 148 do CTN exige a instauração de prévio processo administrativo para arbitramento da base de cálculo. E é nesse procedimento que deve ser oportunizado o contraditório, antes da realização do lançamento
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito inicial, “a fim de condenar o recorrido à repetição do indébito da quantia paga a maior”.

Sem contrarrazões
(Id. 284926979).

O órgão ministerial manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 287477876).

É o relatório. DECIDO.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
G. P. HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1000316-19.2024.8.11.0019 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, a autora alegou que o Município de Porto dos Gaúchos (MT), para fixar a base de cálculo do ITBI, desconsiderou o preço da compra do imóvel (R$ 50.000,00) e impôs à parte autora a obrigatoriedade de pagamento do aludido imposto com base no valor venal do bem (R$ 1.532.651,10), resultando em tributo de R$ 30.653,08.

A controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo correta do ITBI, especificamente se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal arbitrado pela administração municipal.

Em sentença, o d. Juízo de origem consignou que “
o Requerente limitou-se a registrar o valor do negócio jurídico firmado entre as partes em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e não demonstrou eventual excesso no arbitramento do tributo. Pelo contrário, apenas aduziu que o seu valor era o correto, sem sequer questionar o valor venal de forma administrativa. Ou seja, houve omissão de valores, motivo pelo qual cabia ao Fisco rever, de ofício, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 148, do CTN como forma de precaução.
”
(Id. de origem 182356568).

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
” (STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Com efeito, ainda que o contribuinte declare o valor da transação,
mostra-se legítima a atuação do Fisco Estadual para impugnação do valor e aferição do montante real por meio de procedimento administrativo próprio, conforme inteligência dos artigos 116, parágrafo único, e 148 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos têrmos de direito aplicável.

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a presunção de veracidade das declarações do contribuinte não é absoluta e pode ser cotejada com a realidade econômica subjacente à operação.

Nesse norte, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se posicionou no sentido de que “
a base de cálculo do
ITBI
é o
valor

venal
dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o
valor
declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional”
. (
ex vi
TJMT, N.U 1032655-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

No presente caso, em contestação, o ente municipal apresentou o procedimento administrativo conforme preceitua o artigo 148 do Código Tributário Nacional
(Id. de origem 176540706)
, sustentando que foi encaminhada “
a avaliação para o contribuinte efetuar o pagamento e/ou impugnar o cálculo
”.

Não obstante a parte apelante aduza, em suas razões recursais, que referido procedimento ocorreu de forma unilateral, o referido procedimento e alegações não foram impugnados em réplica – que sequer foi apresentada pela apelante –, tornando-os incontroversos, nos termos do art. 374, III, do CPC.

Logo, a ausência de impugnação específica à contestação opera verdadeira preclusão lógica, presumindo-se como verdadeiros os fatos e documentos apresentados em contestação.

Além disso, como bem pontuado pelo d. Juízo de origem, “
o Requerente limitou-se a registrar o valor do negócio jurídico firmado entre as partes em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e não demonstrou eventual excesso no arbitramento do tributo. Pelo contrário, apenas aduziu que o seu valor era o correto, sem sequer questionar o valor venal de forma administrativa
”.

Se não há qualquer elemento a infirmar a conclusão do Fisco de que o imóvel, com área de 312 hectares, foi alienado por R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por hectare, destoando dos parâmetros econômicos vigentes no mercado imobiliário da região, e ausente, ainda, qualquer demonstração de excesso no valor atribuído, impõe-se reconhecer como legítima a base de cálculo do ITBI fixada pela Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025